Tribunal: TJPA
Processo: 0801763-47.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801763-47.2025.8.14.0006

APELANTE: LUIS KLEITON FONSECA DA SILVA

APELADO: JESSICA CAMILA PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DURADOURA DA RENDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de alimentos proposta por genitor que pretendia a redução da pensão alimentícia fixada em favor de filho menor, de 50% para 20% do salário mínimo, sob alegação de redução superveniente de sua capacidade financeira em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2023. O apelante sustentou sequelas permanentes na mão esquerda, diminuição da capacidade laboral e comprometimento de sua subsistência. A sentença manteve integralmente o encargo alimentar, por ausência de comprovação robusta de alteração substancial e duradoura da capacidade econômica do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração superveniente, substancial e duradoura da capacidade financeira do alimentante apta a justificar a revisão da obrigação alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil; e (ii) estabelecer se o percentual correspondente a 50% do salário mínimo permanece compatível com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e com a proteção prioritária assegurada à criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão dos alimentos exige demonstração concreta de modificação superveniente da situação financeira do alimentante ou do alimentado, apta a desequilibrar os parâmetros que orientaram a fixação originária da obrigação alimentar.

4.

Os documentos médicos apresentados comprovam a ocorrência do acidente e os procedimentos realizados, mas não demonstram incapacidade laboral atual, permanente ou economicamente impeditiva do cumprimento da obrigação alimentar.

5.

A alegação de redução de renda desacompanhada de elementos fiscais, bancários, previdenciários ou laborais consistentes não constitui prova suficiente para justificar a minoração da verba alimentar anteriormente fixada.

6.

As necessidades do alimentando menor são presumidas, contínuas e tendencialmente crescentes, em razão de sua condição de criança em desenvolvimento.

7.

A redução da pensão alimentícia sem comprovação idônea da incapacidade contributiva do genitor transfere ao menor o risco decorrente da insuficiência probatória da alegada alteração financeira.

8.

A dúvida razoável sobre a impossibilidade econômica do alimentante deve ser solucionada em favor da preservação do sustento do alimentando, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, da proteção integral e da prioridade absoluta.

9.

A revisão de alimentos não se presta à rediscussão abstrata do percentual fixado nem pode ser acolhida com base em alegações genéricas de dificuldade financeira, sobretudo quando ausente demonstração de desequilíbrio superveniente do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de alimentos exige prova idônea de alteração superveniente, substancial e duradoura da situação financeira das partes.

2.

A comprovação de acidente de trabalho, desacompanhada de prova contemporânea de incapacidade laboral ou redução efetiva da renda, não autoriza a minoração da obrigação alimentar.

3.

As necessidades do filho menor são presumidas e prevalecem diante de dúvida razoável sobre a alegada impossibilidade econômica do alimentante.

4.

A redução do encargo alimentar demanda demonstração segura de desequilíbrio superveniente do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CF/1988, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000308-82.2020.8.13.0172, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 31.01.2025; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5047366-08.2021.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 23.06.2021; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0822268-50.2025.8.15.0000, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional de alimentos
ajuizada por
LUIS KLEITON FONSECA DA SILVA
em face de
L. T. P. D. S., menor representado por sua genitora Jessica Camila Pinto da Silva
, na qual o autor requereu a minoração da pensão alimentícia anteriormente fixada em favor do menor, no percentual de
50% do salário mínimo
, para
20% do salário mínimo
, sob o fundamento de superveniente redução de sua capacidade financeira em razão de acidente de trabalho ocorrido em 03/05/2023.

Sobreveio
sentença de

ID n. 35657015
, que julgou
improcedente
o pedido revisional, mantendo integralmente a obrigação alimentar no patamar de
50% do salário mínimo vigente
. O juízo de origem entendeu que, embora houvesse documentação médica relativa ao acidente e aos procedimentos realizados, não foi comprovada, de forma robusta, alteração substancial e duradoura da capacidade econômica do alimentante, destacando, ainda, a presunção das necessidades do menor e a incidência do princípio do melhor interesse da criança.

Inconformado, o autor interpôs
apelação de

ID n. 35657018
, sustentando que o acidente laboral teria provocado sequelas permanentes na mão esquerda, reduzido sua capacidade de trabalho e limitado sua renda a aproximadamente um salário mínimo. Alegou, ainda, que a manutenção da pensão no percentual de 50% comprometeria sua própria subsistência, requerendo a reforma da sentença para reduzir os alimentos para 20% do salário mínimo ou, subsidiariamente, para percentual reputado mais proporcional.

A parte apelada apresentou
contrarrazões de

ID n. 35657021
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defendeu a ausência de prova suficiente da alegada incapacidade laboral ou redução efetiva da capacidade financeira do alimentante, mencionando declaração de imposto de renda em que o apelante teria informado não ser portador de deficiência física ou doença grave, bem como indícios de exercício de atividade autônoma com movimentações econômicas relevantes. Reforçou, ainda, a presunção das necessidades do menor e a insuficiência do percentual pretendido de 20% do salário mínimo.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer de

ID n. 36052715
, opinando pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
. O órgão ministerial reconheceu a admissibilidade do recurso, mas concluiu, no mérito, que o apelante não comprovou incapacidade laboral atual nem alteração suficiente do binômio necessidade-possibilidade, ressaltando que a prova médica apresentada se relaciona ao acidente ocorrido em 2023 e não demonstra, por si só, impossibilidade contemporânea de arcar com a obrigação alimentar fixada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de ID n. 35657018, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

As causas de pedir recursais deduzidas na
apelação de

ID n. 35657018
consistem, em síntese, em:
(a)
alegação de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2023, com fratura exposta e sequelas permanentes na mão esquerda;
(b)
afirmação de redução significativa da capacidade laboral e da renda mensal do apelante, atualmente estimada em cerca de um salário mínimo;
(c)
invocação do art. 1.699 do Código Civil, sob o argumento de que a modificação na possibilidade econômica do alimentante autorizaria a revisão dos alimentos;
(d)
alegação de desproporcionalidade da pensão mantida em 50% do salário mínimo, por comprometer a própria subsistência do genitor;
(e)
sustentação de que a sentença teria desconsiderado adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade;
(f)
defesa de que não seria indispensável demonstrar alteração nas necessidades do menor, bastando a comprovação de mudança relevante na capacidade contributiva do alimentante; e
(g)
invocação do princípio da dignidade da pessoa humana para justificar a redução da pensão para 20% do salário mínimo ou, subsidiariamente, para outro percentual considerado mais razoável.

O recurso não merece provimento.

No caso, a revisão dos alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, exige demonstração concreta de modificação superveniente na situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe, apta a desestabilizar o binômio necessidade-possibilidade que orientou a fixação originária da obrigação.

Embora o apelante sustente ter sofrido acidente laboral em 2023, com repercussões sobre sua capacidade de trabalho, a prova documental constante dos autos não se revela suficiente para demonstrar incapacidade laboral atual, permanente ou economicamente impeditiva do cumprimento da obrigação alimentar no patamar fixado.

Os documentos médicos indicam a ocorrência do acidente, a existência de lesões e a realização de procedimento cirúrgico à época, mas não comprovam, de modo contemporâneo e robusto, que o recorrente esteja impossibilitado de exercer atividade remunerada ou que sua renda tenha sido efetivamente reduzida a ponto de justificar a minoração pretendida.

A simples alegação de diminuição de ganhos, desacompanhada de elementos fiscais, bancários, previdenciários ou laborais consistentes, não basta para infirmar obrigação alimentar anteriormente fixada por decisão judicial.

Também não se verifica desproporcionalidade manifesta no percentual mantido pela sentença. A obrigação alimentar deve observar as possibilidades do alimentante, mas não pode desconsiderar que o alimentado é criança, em fase de desenvolvimento, cujas necessidades ordinárias — alimentação, saúde, educação, vestuário, moradia e lazer — são presumidas, contínuas e tendencialmente crescentes.

Nesse contexto, a redução da verba alimentar de 50% para 20% do salário mínimo, sem prova cabal da incapacidade contributiva do genitor, implicaria transferir ao menor o risco probatório decorrente da insuficiência de demonstração da alegada alteração financeira
.

Em matéria alimentar envolvendo criança, a dúvida razoável quanto à efetiva impossibilidade econômica do alimentante deve ser resolvida em favor da preservação do sustento do alimentando, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, à proteção integral e à prioridade absoluta asseguradas pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim, ausente comprovação idônea de alteração substancial, atual e duradoura da capacidade financeira do apelante, não há fundamento jurídico para modificar a obrigação alimentar anteriormente fixada.

A revisão de alimentos não se presta à rediscussão abstrata do percentual estabelecido, nem pode ser acolhida com base em alegações genéricas de dificuldade financeira, sobretudo quando permanecem hígidas as necessidades presumidas do menor e inexistem elementos probatórios suficientes a demonstrar desequilíbrio superveniente do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Nessa perspectiva, o percentual de
50% do salário mínimo
mantido na sentença não se revela desproporcional, excessivo ou incompatível com o conjunto probatório disponível. Ao contrário, diante da ausência de prova idônea de incapacidade laboral atual ou de redução efetiva e duradoura da capacidade contributiva do alimentante, bem como da permanência das necessidades presumidas do alimentando menor, o encargo preservado atende, no caso concreto, ao parâmetro de
necessidade-possibilidade-proporcionalidade
. A minoração pretendida, para
20% do salário mínimo
, somente se justificaria mediante demonstração segura de desequilíbrio superveniente da obrigação, o que não se verifica nos autos, razão pela qual a manutenção do percentual anteriormente fixado mostra-se juridicamente adequada e compatível com a proteção prioritária conferida à criança.

Corroborando a razoabilidade do percentual mantido em sentença, conferir os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE COMPROVADA. MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. - Nos termos do art. 1.699 do CC, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo -
Comprovado nos autos o aumento das necessidades do alimentando, bem como o aumento da capacidade do alimentante, deve ser mantida a sentença que majorou os alimentos anteriormente fixados, de 30% do salário mínimo para 50% do salário mínimo, mais a metade das despesas eventuais do menor com material escolar e uniforme, coparticipação do plano de saúde, farmácia e despesas médicas/odontológicas
- Recurso conhecido e negado provimento . (TJ-MG - Apelação Cível: 50003088220208130172, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/02/2025) (Grifei).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHO MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO. São presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Autoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.
Observância ao binômio alimentar de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Não verificada a impossibilidade do alimentante em arcar com a verba estipulada na origem, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a respectiva minoração. Hipótese em que a verba alimentar foi estabelecida em 50% do salário mínimo nacional em favor do filho menor, que resta mantida
. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o
quantum
fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. (...).Agravo interno desprovido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50473660820218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 23/06/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2021) (Grifei).

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A fixação de alimentos gravídicos exige apenas indícios de paternidade, sendo suficiente a comprovação de relacionamento amoroso mantido com a agravada no período provável da concepção, conforme preceitua o artigo 6º da Lei nº 11.804/2008. 4. A gestante apresenta gestação de alto risco, condição que impõe obrigações financeiras superiores às de uma gestação comum, exigindo acompanhamento médico especializado e manutenção de plano de saúde. 5. O conjunto probatório documental revela capacidade econômica do agravante superior à declarada, conforme demonstram os extratos bancários que registram transferência PIX de dez mil reais, resgate de aplicação financeira de 6.000,77 reais e diversas movimentações incompatíveis com salário de mecânico. 6. As faturas de cartão de crédito do agravante evidenciam gastos mensais que superam o rendimento declarado como empregado e refuta a tese de hipossuficiência absoluta. 7. A teoria da aparência se aplica ao caso, prevalecendo os sinais exteriores de riqueza e o padrão de consumo do alimentante. 8.
O valor de 50% do salário mínimo mostra-se proporcional e razoável diante das necessidades da gestante e da robustez dos indícios de capacidade financeira do alimentante revelados pelos documentos bancários e de crédito
. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1.
A fixação de alimentos gravídicos exige apenas a convicção do magistrado acerca da existência de indícios de paternidade, sendo suficiente a comprovação de relacionamento amoroso no período provável da concepção
” (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08222685020258150000, Relator.: Gabinete 17 - Desa . Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível) (Grifei).

Desse modo, deve ser mantida a sentença de ID n. 35657015, que julgou improcedente o pedido revisional e preservou a pensão alimentícia em 50% do salário mínimo vigente, razão pela qual nego provimento ao recurso de apelação de ID n. 35657018.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação de ID n. 35657018 e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 35657015, que julgou improcedente o pedido revisional e preservou a obrigação alimentar fixada em favor de
L. T. P. D. S.
no percentual de
50% do salário mínimo vigente
.

É como voto
.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026